Tribunal: TJMT
Processo: 1053928-91.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053928-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITIANE SANTANA PIRES - CPF: 028.036.631-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A LITISPENDÊNCIAO E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 161433543, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 757,78 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos),
determinando a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, a autora, no dia
30/08/2022
,
distribuiu a presente demanda, alegando, em síntese, que teve o seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,
no valor de
R$ 757,78 (setecentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos)
,
referente ao contrato 0000000003214283.

Contudo, em consulta ao sistema PJe,
constata-se que a parte autora, no dia
26/10/2021
,
distribuiu outro processo sob nº
1042842-60.2021.8.11.0001
, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
do presente feito
,
configurando, assim, a litispendência
.

Com efeito,
ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 926)

De acordo com o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Insta ressaltar que a litispendência é matéria de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE.
AÇÕES IDÊNTICAS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
(Recurso Cível Nº 71007894868, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 30/08/2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, COM IDENTIDADE DE OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO
.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71006856553, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/06/2017) (grifei)

Diante disso, entendo que restou caracterizada a litigância de má-fé da parte autora,
o que implica em sua condenação nas penalidades cabíveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA. 1. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. DE ACORDO COM O ART. 104 DO CDC, AS AÇÕES COLETIVAS PREVISTAS NO ART. 81 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, NÃO INDUZEM LITISPENDÊNCIA PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS; CONTUDO, DEVE SER REQUERIDA A SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS, A CONTAR DA CIÊNCIA NOS AUTOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO. DESSE MODO, ANTE A EXISTÊNCIA DE FEITO IDÊNTICO AO PRESENTE AJUIZADO PELA PARTE AUTORA, CONTENDO AS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2016. 2. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
O AJUIZAMENTO, CONCOMITANTEMENTE, DE DUAS OU MAIS AÇÕES COM POSTULAÇÕES IDÊNTICAS CONFIGURA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. APELAÇÃO DESPROVIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50017463020138210023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 29-06-2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO
.
Cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, quando evidenciada a repetição de ação com o objetivo de auferir vantagem ilícita
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.012791-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, reconheço,
de ofício
, a ocorrência de
litispendência
, extinguindo o processo sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Condeno
a recorrente/reclamante ao pagamento de multa de
9,9% (nove vírgula nove por cento)
sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023